Tribunal: TJPA
Processo: 0809665-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809665-74.2022.8.14.0000

PACIENTE: WALLACE SARAIVA DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809665-74.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS MARINHO.

PACIENTE: WALLACE SARAIVA DOS ANJOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
Nº
11.343/2006.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO
.
ENCARCERAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
PACIENTE QUE DEVE SER SOLTO,
DEVENDO A CUSTÓDIA SER SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP, A SEREM IMPOSTAS E FISCALIZADAS PELO JUÍZO INQUINADO COATOR, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA CONCEDIDA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. O paciente é acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com sua custódia preventiva decretada no dia 24/06/2022, sem que o juízo
a quo
justificasse sua necessidade, configurando constrangimento ilegal;

2. As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

3. As arguições de ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo em relação ao paciente e suficiência das medidas cautelares do artigo 319 do CPP, configuram o constrangimento ilegal alegado;

4. As condições pessoais favoráveis do agente, no caso, indicam a suficiência e adequação das cautelares alternativas, menos gravosas, para alcançar os fins acautelatórios pretendidos;

5. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida concedida, devendo a custódia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
, com exceção da fiança e monitoramento eletrônico. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem devendo a custódia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
, com exceção da fiança e monitoramento eletrônico, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 05 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WALLACE SARAIVA DOS ANJOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Curralinho.

O paciente foi preso em flagrante no dia 24/06/2022, juntamente com outros 06 (seis) acusados, e teve a custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Afirma que o coacto se encontra segregado desde 24/06/2022, e está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo; c) suficiência das medidas cautelares do artigo 319 do CPP; d) presença das qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 10218164 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 10416830 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial e concessão parcial da ordem (Doc. Id. nº 10531350 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 24/06/2022, por volta das 17H20, na avenida Jarbas Passarinho nº 82, cidade de Curralinho, estado do Pará, o paciente juntamente com os corréus ALEX DOS SANTOS DE SOUZA, ANDREI DE SOUZA NOGUEIRA, ITHANYAS MORAES MARTINS, ODINÉIA RODRIGUES DOS SANTOS, THARLLEN CAMPOS ROMERO e ZAQUEU RODRIGUES SANTIAGO, foram presos após uma operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil, em que os associados foram flagrados vendendo drogas, assim como guardando certa quantidade no interior da residência.

Através de denúncia anônima, havia diversos indivíduos da facção criminosa Comando Vermelho, ora associados para a comercialização de drogas, a referida denúncia anônima indicou o local da atividade criminosa, sendo uma residência na rua Transpiriá, bairro do Aeroporto, no município de Curralinho. A equipe policial se dirigiu ao local e se deparou com a venda de entorpecentes.

Com a intenção de se livrar do flagrante a corré ODINÉIA SANTOS arremessou uma sacola com drogas para o lado da casa. A equipe policial abordou todos os envolvidos e, durante a revista pessoal, foi encontrado com ITHANYAS MARTINS 08 (oito) unidades de substância entorpecente, aparentando ser “cocaína”, prontas para a venda. Dentro da residência foram encontrados 27 (vinte e sete) papelotes de maconha, 31 (trinta e um) papelotes de cocaína, 01 (uma) porção grande de cocaína, 15 (quinze) papelotes de oxi, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) aparelhos celulares, 06 (seis) relógios, 01 (uma) televisão, 01 (uma) caixa de som, além da quantia equivalente a R$ 1.953,55 (hum mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) fracionados.

Os relatos dos policiais envolvidos são convergentes e uníssonos em indicar todos os denunciados como associados para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, bem como todos fazem parte da facção Comando Vermelho na cidade de Curralinho.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELA IMPETRANTE

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, desde o dia 24/06/2022.

Verifica-se que o
decisum
se baseou em elementos concretos e idôneos - gravidade do delito, em relação ao paciente, ademais, não é suficiente para fundamentar o convencimento em torno da periculosidade do agente, até mesmo levando-se em conta que a infração, supostamente, praticada,
in casu
, não envolveu emprego de violência ou de grave ameaça.

Do mesmo modo, data
maxima venia
, a autoridade inquinada coatora deixou de fundamentar sobre a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva.

Assim foi decretada a custódia preventiva:

[...]Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP. Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais. Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante e do laudo de constatação provisória da substância entorpecente ilícita apreendida. Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida uma quantia significativa de droga, de modo a afastar a possibilidade de consumo próprio, portanto, indicando a traficância da referida substância. Não obstante, foi indicada por mais de uma pessoa que os custodiados comercializam drogas, é indicada a vinculação de determinados nomes com a organização criminosa do COMANDO VERMELHO. Dentre os custodiados, alguns nomes já foram indicados em outros procedimentos criminais analisados por este Juízo e todos os flagranteados estavam reunidos no local da apreensão e suposta venda das drogas. Portanto, as circunstâncias somadas indicam inicial e suficientemente a dedicação dos representados com a traficância e, quiçá, envolvimento com a organização do comando vermelho (CV), denotando grande periculosidade dos custodiados, justificando a segregação cautelar destes para garantia da ordem pública. Por fim, a investigação ainda está na fase preliminar, sendo este momento ainda prematuro para conceder o direito aos flagranteados de responderem em liberdade diante de todos os fatos supracitados, sendo necessária a devida instrução processual.[...]

[...]O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada. No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Curralinho trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade. Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam_se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva. Ante o exposto, DEFIRO a representação policial e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de ALEX DOS SANTOS DE SOUZA, ANDREI DE SOUZA NOGUEIRA, ISRAEL RODRIGUES SANTIAGO, ITHANYAS MORAES MARTINS, ODINEIA RODRIGUES DOS SANTOS, WALLACE SARAIVA DOS SANTOS, THARLLEN CAMPOS ROMERO e ZAQUEU RODRIGUES SANTIAGO, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP.[...]

Outrossim, o coacto não registra antecedentes criminais, tem residência fixa no distrito da culpa (Doc. Id. nº 10214968 - página 3), demonstrando que sua liberdade não representa risco para a garantia da ordem pública, instrução processual nem para a aplicação da lei penal. Desse modo, a custódia preventiva revela-se desproporcional no caso concreto.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida concedo a Ordem impetrada, ressalvada prisão por motivo diverso, devendo a custódia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
, com exceção da fiança e monitoramento eletrônico.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 05 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/09/2022